Tribunal: TJDFT
Processo: 0702670-26.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COMPROVANTES DE PAGAMENTO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. VEROSSIMILHANÇA. AVALIAÇÃO NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil prevê em seu art. 344 que: "Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor."
2. Ausente a contestação e reconhecidos os efeitos da revelia, não é permitido ao réu suscitar em apelo questões não discutidas ou apreciadas na instância de origem, salvo as exceções legais previstas nos incisos do art. 342 e no art. 1.014, sob pena de configuração de inovação recursal, supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. A relação jurídica havida entre as partes e o inadimplemento da ré com o empreendimento vendido à autora se encontram devidamente comprovados, sendo certo que a autora colacionou aos autos documentos suficientes para embasar o pedido de resolução contratual e ressarcimento dos valores devidos, sobretudo quando não questionada a veracidade e a autenticidade dos referidos documentos, ou da avaliação judicial do bem, no momento oportuno.
4. Apelação conhecida e não provida.